Tribunal: TJDFT
Processo: 0706639-18.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0706639-18.2023.8.07.0001 EMBARGANTE: JONATHAN THAYRO SILVA NUNES SOUTO EMBARGADO: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. DESPACHO Ao embargado, no prazo legal, sobre os embargos de declaração, art. 1.023, §2o, do CPC. Brasília - DF, 28 de novembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora